Tribunal: TJMT
Processo: 1021819-29.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021819-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PEDRO PEREIRA BEZERRA - CPF: 429.717.211-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MANOEL JOAQUIM POLYCARPO LIMA FILHO - CPF: 056.040.414-08 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1021819-29.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOAO PEDRO PEREIRA BEZERRA -

Recorrido(s):

CIELO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA EM MÁQUINA DE CARTÃO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Ao realizar cobrança duplicada, por erro na máquina de cartão de crédito, configura falha na prestação do serviço, devendo ser restituído o valor e incluída a condenação por danos morais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Recorrente, nas razões recursais, alega que ocorreu falha ao efetuar compra no cartão de crédito, sendo cobrado em duplicidade na sua conta corrente. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste o recorrente.

Conforme alegado na inicial, na data de 27/08/2018 o recorrente realizou uma compra no posto Amazônia Petróleo no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Ao passar o cartão na maquininha apresentou erro na transação, assim o funcionário do posto passou pela segunda vez e a transação foi aprovada.

No entanto foram realizadas duas cobranças no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) cada, na mesma data.

A sentença de primeiro grau foi de improcedência com fundamento que os documentos acostados na inicial não comprovam as alegações do autor.

No entanto, a parte Recorrente juntou extrato bancário demonstrando a cobrança em dobro no ID n° 65636007.

Em sede de recurso, no ID n° 65636046 também há a junta de e-mails do funcionário do posto com a empresa de cartão de crédito, ora recorrida.

Assim, entendo que restaram devidamente comprovadas as alegações do autor.

Em sede de defesa, a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que não é cabível a indenização pleiteada.

Desta forma, ante a cobrança em duplicidade, deve ser devolvido ao autor/recorrente a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como pelo valor a ser restituído de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, restituição do valor de no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), corrigidos da data da cobrança indevida, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020